Tribunal: TJDFT
Processo: 0707360-57.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DESCABIMENTO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RENÚNCIA EXPRESSA DA VÍTIMA. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem assim acerca da responsabilidade do acusado, sendo inviável a absolvição pretendida com base no artigo 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal. Inviável o acolhimento da tese de atipicidade de conduta, por ausência de dolo específico do réu de intimidar a vítima. A ameaça de morte, realizada de forma clara e agressiva, é suficiente para causar na vítima o fundado temor de injusto mal e grave. Em virtude da renúncia expressa da vítima ao direito de receber indenização mínima por danos morais, a condenação deve ser afastada.